Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736015-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: MARCELO OLIVEIRA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. COOPERATIVA. EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO CDC. DEVIDA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. 30% DA MARGEM CONSIGNÁVEL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP. 1. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em que cooperativa atua como de maneira equiparada as atividades das instituições financeiras. 1.2. Tratando-se de contrato firmado com cooperativa cujo objeto é mútuo, necessário entender pela equiparação e aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso. 2. Ainda que as partes tenham entabulado cláusula dispositiva no sentido de permitir livremente os descontos em folha de pagamento, tal está fora dos limites da liberdade contratual naquilo que restou deferido ao Estado tutelar em proveito dos hipossuficientes, de modo que a solução jurisdicional, de cunho eminentemente pedagógico, deve ser no sentido de inadmitir a disposição privada contra legem (CPC, art. 833, IV), para limitar os descontos ao máximo permitido para as hipóteses de empréstimos consignados mediante desconto das prestações de amortização em folha de pagamento. 3. A limitação dos descontos a 30% dos ganhos salariais do autor/apelante não importa em redução do valor da dívida, pela liquidação singela do número de prestações previstas em contrato. Afinal, é princípio de direito que o capital mutuado haverá de ser restituído integralmente, podendo o credor até mesmo se valer da execução singela e expropriação de bens penhoráveis do devedor, acaso o valor da redução dos descontos ao limite de 30% dos rendimentos não se apresentar suficiente para ensejar amortização real do saldo devedor do empréstimo. 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, se mostra devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ). 4.1. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o da Lei 10.820/2003, sustentando o afastamento da limitação de desconto em conta corrente (no importe de 30%), por não se tratar de contrato de empréstimo consignado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJPR. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (id. 23058347 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 1o da Lei 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (id. 23058347 - Pág. 22). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016